Tribunal: TJES
Processo: 5000632-96.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000632-96.2024.8.08.0002

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747, ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A, MARCIA DUTRA MACHADO COELHO - ES13977-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Matheus Rodrigues Lopes de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, além de indenização por danos morais coletivos. O apelante foi flagrado transportando 41,7 gramas de maconha em mototáxi entre os municípios de Guaçuí e Alegre, após denúncia de que realizava o abastecimento de entorpecentes na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial fundamentada em denúncia de informante e diligências preliminares; (ii) determinar se o conjunto probatório sustenta a condenação por tráfico de drogas ou se comporta desclassificação para consumo pessoal; (iii) definir se a quantidade de droga apreendida afasta a presunção de usuário estabelecida pelos Tribunais Superiores; (iv) estabelecer a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em crime de tráfico de drogas; e (v) analisar a possibilidade de manutenção da condenação por danos morais coletivos sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial decorreu de fundada suspeita amparada em informações precisas de informante presencial, que detalhou as características da motocicleta e o trajeto do réu, somadas ao histórico criminal do agente e ao nervosismo apresentado, o que valida a diligência nos termos do art. 244, do CPP.

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas encontram-se comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a rota de abastecimento intermunicipal e a finalidade mercantil da substância.

A quantidade de maconha apreendida (41,7 gramas) excede o parâmetro objetivo de 40 gramas fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o que afasta a presunção de posse para uso pessoal e corrobora o intuito de mercancia.

A logística de transporte entre municípios e o potencial de fracionamento da droga em até 50 porções menores evidenciam o
animus
de traficante, tornando inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/2006.

O Acordo de Não Persecução Penal é incabível no crime de tráfico de drogas, uma vez que a pena mínima cominada no preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 é de 05 anos, superando o limite de 04 anos previsto no art. 28-A, do CPP.

A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral da coletividade, o que não ocorreu nos autos, impondo-se o afastamento da verba nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É legítima a busca pessoal fundada em informações detalhadas de terceiros e diligências preliminares que indiquem a prática de crime permanente.

A posse de entorpecente em quantidade superior ao limite fixado pela Suprema Corte, aliada a elementos logísticos de distribuição, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

O patamar da pena mínima em abstrato superior a 04 anos obsta o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal no crime de tráfico, independentemente de causas de diminuição.

A condenação por danos morais coletivos em processos criminais depende de dilação probatória que evidencie o prejuízo extrapatrimonial à sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 28, § 2º, art. 33,
caput
e § 4º, art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006; art. 28-A e art. 244 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, REsp 1.361.484/MG; STJ, AgRg no HC 951.194/SP; STJ, AgRg no REsp 2.210.857/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-96.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Matheus Rodrigues Lopes de Oliveira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, além de indenização por danos morais coletivos. O apelante foi flagrado transportando 41,7 gramas de maconha em mototáxi entre os municípios de Guaçuí e Alegre, após denúncia de que realizava o abastecimento de entorpecentes na região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial fundamentada em denúncia de informante e diligências preliminares; (ii) determinar se o conjunto probatório sustenta a condenação por tráfico de drogas ou se comporta desclassificação para consumo pessoal; (iii) definir se a quantidade de droga apreendida afasta a presunção de usuário estabelecida pelos Tribunais Superiores; (iv) estabelecer a viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em crime de tráfico de drogas; e (v) analisar a possibilidade de manutenção da condenação por danos morais coletivos sem instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial decorreu de fundada suspeita amparada em informações precisas de informante presencial, que detalhou as características da motocicleta e o trajeto do réu, somadas ao histórico criminal do agente e ao nervosismo apresentado, o que valida a diligência nos termos do art. 244, do CPP.

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas encontram-se comprovadas pelo laudo pericial e pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a rota de abastecimento intermunicipal e a finalidade mercantil da substância.

A quantidade de maconha apreendida (41,7 gramas) excede o parâmetro objetivo de 40 gramas fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o que afasta a presunção de posse para uso pessoal e corrobora o intuito de mercancia.

A logística de transporte entre municípios e o potencial de fracionamento da droga em até 50 porções menores evidenciam o
animus
de traficante, tornando inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/2006.

O Acordo de Não Persecução Penal é incabível no crime de tráfico de drogas, uma vez que a pena mínima cominada no preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 é de 05 anos, superando o limite de 04 anos previsto no art. 28-A, do CPP.

A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral da coletividade, o que não ocorreu nos autos, impondo-se o afastamento da verba nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É legítima a busca pessoal fundada em informações detalhadas de terceiros e diligências preliminares que indiquem a prática de crime permanente.

A posse de entorpecente em quantidade superior ao limite fixado pela Suprema Corte, aliada a elementos logísticos de distribuição, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

O patamar da pena mínima em abstrato superior a 04 anos obsta o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal no crime de tráfico, independentemente de causas de diminuição.

A condenação por danos morais coletivos em processos criminais depende de dilação probatória que evidencie o prejuízo extrapatrimonial à sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: art. 28, § 2º, art. 33,
caput
e § 4º, art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006; art. 28-A e art. 244 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ; STJ, REsp 1.361.484/MG; STJ, AgRg no HC 951.194/SP; STJ, AgRg no REsp 2.210.857/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000632-96.2024.8.08.0002

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: DIEGO ROCHA DA SILVA - ES27747, ELAINE GONÇALVES SOBREIRA - ES25310-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA

ABORDAGEM POLICIAL

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, sustentando que a diligência teria se baseado em mera suspeita desprovida de suporte fático, o que ensejaria a ilicitude de todas as provas subsequentes.

Diante de tal contexto, verifica-se que no caso vertente, a abordagem não decorreu de intuição subjetiva ou denúncia anônima isolada, mas de informações precisas e identificadas fornecidas à guarnição por um informante presencial, que descreveu o recebimento da droga pelo apelante em Guaçuí, indicando inclusive as características e a placa da motocicleta utilizada no transporte intermunicipal. Tais circunstâncias objetivas, somadas ao histórico conhecido do réu pela prática de mercancia de entorpecentes e ao nervosismo demonstrado ao avistar a viatura, perfazem a "fundada suspeita" exigida pela legislação de regência.

À luz desse prisma, é de se pontuar que o tráfico de drogas é um crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a intervenção policial imediata quando amparada em elementos que indiquem a posse de substâncias ilícitas.

Nesse quadrante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, admite a validade de abordagens motivadas por denúncias que venham acompanhadas de diligências preliminares ou elementos fáticos que confirmem a suspeita, conforme verificado nos autos.

Portanto, inexistindo qualquer vício na abordagem ou violação ao domicílio, a prova obtida é plenamente lícita, devendo a preliminar ser integralmente rejeitada.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS RODRIGUES LOPES DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES (ID 17054603), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Em suas razões recursais (ID 17291970), a Defesa postula a absolvição por ilicitude da prova. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas, para o de uso pessoal, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06; o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos e a remessa dos autos à instância de origem para análise da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Em parecer acostado no ID 17988532, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo acolhimento parcial do recurso apenas para que seja afastada a condenação imposta a título de reparação por danos morais coletivos, mantendo-se intacto os demais comandos da r. sentença hostilizada.

Aflora da denúncia (ID 17054163) que, no dia 27/3/2024, por volta das 12h53m, na Rua Treze de Maio, próximo ao posto de combustíveis, Alegre/ES, o denunciado trazia consigo, sem autorização, 02 (duas) buchas grandes de substância análoga à maconha, destinadas à venda. Consta que a polícia recebeu informações no sentido de que o denunciado se deslocou até o município de Guaçuí para buscar entorpecentes para comercializar no município de Alegre. Ressai que o denunciado foi visualizado se deslocando de moto táxi e, ao ser realizada a abordagem, foi logrado êxito em apreender com o referido 02 (duas) buchas grandes de maconha prensada, de aproximadamente 25g cada uma. Restou apurado, ainda, que o denunciado já é conhecido da polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas e se desloca semanalmente à Guaçuí para buscar drogas e revender nas festas realizadas em Alegre/ES.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (ID 47889899 da ação penal de origem), que atestou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) na substância apreendida,
com massa
total de 41,7 gramas
.

No tocante à
autoria
, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a traficância, afirmando ser dependente químico de maconha há cerca de três anos e que foi buscar 40g de maconha, duas buchas de 20g cada, que custava R$ 70,00 cada, para o seu uso. Acrescentou que trabalha na lanchonete do seu pai, frequenta o CAPS e está em busca de psicólogo para tratamento para o uso de drogas.

Nesse contexto, insta salientar que, nada obstante o acusado tenha admitido em Juízo que a droga era para consumo próprio, é inquestionável, diante do robusto conjunto probatório, em especial a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha Policial Militar William Marques Mello declarou que já conhecia o envolvimento do réu com o tráfico e que as duas porções grandes apreendidas, após o fracionamento, poderiam render aproximadamente 50 buchas menores para venda.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Teixeira declarou que o acusado possui histórico de mercancia desde a menoridade e que a abordagem confirmou a informação de que ele realizava o abastecimento intermunicipal de entorpecentes.

Registre-se, portanto, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado detinha a posse direta das substâncias entorpecentes com a finalidade de tráfico.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse quadrante, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa.

Nesse quadrante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a
“
A desclassificação do crime de tráfico para uso próprio é inviável quando a quantidade de droga e os depoimentos indicam destinação mercantil. (AgRg no HC n. 951.194/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Na hipótese em tela, conforme atestado pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, a materialidade delitiva compreende a apreensão de substância entorpecente com massa total de
41,7 gramas
. Referida quantidade é
superior ao limite de 40 gramas
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, o que, por critério objetivo, afasta a presunção de usuário e reforça a natureza de tráfico da conduta.

Outrossim, a droga estava acondicionada em duas buchas grandes prensadas. A prova oral colhida sob o contraditório indica que este montante, se fracionado, daria origem a dezenas de porções menores (entre 30 a 50 unidades), evidenciando um volume de estoque destinado ao abastecimento de festas e eventos na região de Alegre, conforme informações prévias da inteligência policial.

Além disso, restou sobejamente comprovado que o réu foi abordado ao retornar do município de
Guaçuí
com destino a
Alegre
, transportando a droga em um moto-táxi.

Dessa forma, nada obstante a não incidência formal da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, na dosimetria, a
natureza intermunicipal do transporte,
constitui elemento fático-probatório determinante para evidenciar o
animus
de traficância. Tal logística de abastecimento exorbita a conduta típica do mero usuário e ratifica a destinação mercantil da droga.

Diante do panorama delineado, não há como acolher a pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

No que tange ao pleito subsidiário de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), este não merece prosperar. A admissibilidade do instituto exige pena mínima cominada em abstrato inferior a 04 anos e confissão formal. No caso, o tráfico de drogas possui pena mínima de 05 anos, o que veda objetivamente a aplicação do art. 28-A, do CPP, independentemente da incidência de causas de diminuição.

Por fim, quanto à condenação ao pagamento de danos morais coletivos (R$ 2.000,00), assiste razão à Defesa e à Procuradoria de Justiça.

Na esteira do entendimento esposado pelo STJ,
“A fixação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral coletiva. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.” (AgRg no REsp n. 2.210.857/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso vertente, à míngua de instrução específica para demonstrar a relevância e extensão do abalo à sociedade, incabível a condenação em danos morais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do entendimento esposado pela D. Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente, para afastar a condenação imposta a título de reparação por danos morais coletivos, mantendo-se incólume a r. sentença nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)